Tribunal: TJMT
Processo: 1001793-72.2017.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001793-72.2017.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GERSON LUIZ TRAMONTINI - CPF: 713.789.951-04 (APELANTE), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), GERSON LUIZ TRAMONTINI - CPF: 713.789.951-04 (APELADO), WILSON MOLINA PORTO - CPF: 395.103.281-20 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001793-72.2017.8.11.0003

APELANTE: GERSON LUIZ TRAMONTINI, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, GERSON LUIZ TRAMONTINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – COISA JULGADA MATERIAL – INVALIDEZ SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR DIVERSA – ALEGAÇÃO AFASTADA - DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO NA SENTENÇA – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA RECONHECIDA NA ORIGEM –
REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO NÃO RECEBIDO – ABALO PSÍQUICO NÃO EVIDENCIADO - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – RECURSOS NÃO PROVIDOS.

O reconhecimento superveniente da invalidez permanente devidamente atestada por perícia médica afasta a alegação de coisa julgada material, uma vez que se trata de causa de pedir diversa.

Se a recusa no recebimento do pedido administrativo não impediu a parte de ingressar na via judicial, não está configurado o ato ilícito passível de indenização por dano moral, pois a situação não extrapola por si só os contratempos normais do cotidiano.

Acolhida a pretensão de pagamento do seguro obrigatório DPVAT, mas indeferido a de condenação por danos morais, é evidente a sucumbência recíproca e, desse modo, os ônus devem ser distribuídos proporcionalmente entre os litigantes (art. 86 do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001793-72.2017.8.11.0003

APELANTE: GERSON LUIZ TRAMONTINI, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, GERSON LUIZ TRAMONTINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$12.825,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (09/04/2008) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação, bem como que, ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes deverão arcar com honorários de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para o advogado de cada parte.

A ré afirma que o autor já havia ajuizado outra Ação na 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá (n. 24703-11.2008.8.11.0041), com idênticos pedidos e causa de pedir desta demanda, sendo julgados improcedentes os pedidos indenizatórios. Assim, “
trata-se de uma hipótese de coisa julgada, que merece e deve ser totalmente repudiada
.”

Pugna pela extinção do feito sem resolução do mérito e aplicação de multa por litigância de má-fé do autor.

Este, por sua vez, pleiteia a reforma da sentença no que se refere à distribuição recíproca das verbas sucumbenciais, pois sua pretensão principal foi acolhida.

Postula ainda danos morais em decorrência da recusa da Seguradora na via administrativa.

Contrarrazões do autor no Id. 89162986 e da ré no Id. 89162991.

A douta Procuradoria- Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento dos Recursos (Id. 95922477).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001793-72.2017.8.11.0003

APELANTE: GERSON LUIZ TRAMONTINI, SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

APELADO: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, GERSON LUIZ TRAMONTINI

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelações Cíveis em Ação de Cobrança de Seguro DPVAT julgada parcialmente procedente para determinar à requerida o pagamento de R$12.825,00 em virtude da invalidez parcial permanente, com incidência de correção monetária pelo INPC a partir do dia do acidente (09/04/2008) e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Ante a sucumbência recíproca, ambos os litigantes foram condenados a arcar com honorários de 10% sobre o valor da condenação, na proporção de 50% para o advogado de cada parte.

A ré afirma que o autor já havia ajuizado outra Ação com idênticos pedidos e causa de pedir desta demanda, na qual foram julgados improcedentes as pretensões indenizatórias. Sob esse argumento, pleiteia a extinção do presente feito sem resolução do mérito e a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Segundo se infere do Boletim de Ocorrência (Id. 89148015) e Relatórios médicos (Ids. 89148017, 89148018, 89148019), o acidente de trânsito causou lesões no punho, fêmur e crânio.

Diante disso, o autor ingressou com a Ação n. 24703-11.2008.8.11.0041, julgada procedente, e posteriormente a sentença foi reformada pela Primeira Câmara Cível para afastar a condenação da requerida. Confira-se trecho do aresto:

“(...) o seguro obrigatório – DPVAT é para cobertura de danos que resultem em invalidez permanente, e conforme laudo de fls. 27, a conclusão do douto perito Dr. Edilson Luiz Marques é apenas que o autor possui alterações cognitivas e de comportamento com necessidade de tratamento medicamentoso, ou seja,
ainda não há inequívoca comprovação da invalidez do autor. Não há determinação que a patologia do autor é de invalidez, nem mesmo se esta é de caráter permanente, assim nada diz quanto o resultado da sequela sofrida pelo autor, nem se são permanentes, ou até irreversíveis
, portanto, não tendo o autor demonstrado a alegada invalidez permanente, pois a documentação constante dos autos não atesta sua ocorrência, não há que se falar em recebimento de indenização de seguro obrigatório nos termos da Lei 6.194/74
”.

(Id. 89162981).

Apesar de todo o tratamento médico multidisciplinar ministrado durante quase três anos, ele ficou com deficiência física e mental, o que resultou na sua aposentadoria por invalidez e interdição judicial (Id. 891480014).

Com o novo laudo médico (Id. 89148016) que aponta invalidez em caráter definitivo, sua genitora/curadora propôs esta demanda visando o recebimento do seguro DPVAT.

Embora a Seguradora afirme tratar-se de hipótese de coisa julgada, é inegável que houve alteração na situação fática. Isso porque, naquele feito o autor ainda se encontrava em tratamento, portanto não estava configurada a invalidez permanente, critério esse imprescindível para a concessão do seguro DPVAT.

Nesse sentido também é o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça:

“
Analisando estes autos processuais, não vislumbro a ocorrência de coisa julgada, isso porque,
a uma, como visto alhures, não obstante a causa de pedir e o pedido serem os mesmos do processo anterior (Código n.º 354282), o polo passivo é distinto (antes a empresa que figurava o polo passivo era Tókio Marine Brasil Seguradora), e, a duas, há fato novo superveniente, qual seja:

o laudo médico conclusivo da invalidez permanente causada pelo acidente à parte Autora (a qual é, hoje, incapaz e está representada judicialmente por curadora – sua genitora
)
.”

(Id. 95922477).

Sobre a matéria:

“
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. PRELIMINAR. COISA JULGADA MATERIAL. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. CAUSA DE PEDIR DIVERSA. INVALIDEZ SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. 1. Cuida-se de apelação interposta em face da sentença que, em ação de cobrança do seguro DPVAT, julgou procedente o pedido para condenar as rés ao pagamento de R$ 9.450,00, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o evento danoso e com juros de mora de 1% a.m. desde a citação, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil
.
2. Para que se reconheça a coisa julgada é necessária a caracterização da tríplice identidade: partes, pedido e causas de pedir. 3. No caso dos autos, o pedido anterior de indenização por invalidez tinha como causa de pedir "debilidade leve da força do membro superior esquerdo" e foi julgado improcedente porque a lesão sofrida poderia ser corrigida ou reduzida por meio de procedimento cirúrgico. No entanto, com o passar dos anos, houve a consolidação das lesões, sobrevindo invalidez comprovada por perícia. Portanto, os fatos seguintes à propositura da anterior demanda constituem nova causa de pedir, o que afasta a alegação de ofensa à coisa julgada material
, 4. Procedente o pedido da parte autora quanto à indenização securitária, afasta-se a existência de litigância de má-fé pelo ajuizamento de demanda em relação a qual não se verifica coisa julgada. 5. Apelo conhecido e desprovido”
. (TJ-DF 07061802020178070003, relator Cesar Loyola, 2ª Turma Cível, julgado em 16/10/2019, publicado no DJE de 6/11/2019).

Desse modo, afasto a alegação de coisa julgada.

Já o autor pleiteia a reforma da sentença no que diz respeito à distribuição recíproca das verbas sucumbenciais, pois seu pedido principal foi acolhido.

Assinala que a negativa da ré em receber o requerimento administrativo lhe gerou abalo moral passível de reparação.

No entanto, os fatos arguidos não autorizam a indenização postulada.

As frustrações e os inconvenientes relacionados à citada recusa, isoladamente, não extrapolam os aborrecimentos corriqueiros do cotidiano.

Ademais, essa situação não o impossibilitou de ingressar em juízo, e inclusive foi vencedor na Ação de Cobrança.

Essa condenação se justificaria somente na hipótese de ter-lhe sido obstado socorrer-se da via judicial, o que não aconteceu.

No que tange à sucumbência recíproca, o art. 86 do CPC preconiza que, “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”.

Neste caso, o pedido principal foi acolhido, porém em montante abaixo do pleiteado, proporcional à invalidez atestada por perícia médica, como manda a Lei n. 11.482/2007, contudo
foi indeferida a condenação da ré em danos morais
. Dessa maneira, a situação se enquadra no dispositivo acima transcrito, sendo então devido o rateio entre as partes, na proporção em que sucumbiram.

Para ilustrar:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT
- ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - INADIMPLÊNCIA NO PAGAMENTO DO PRÊMIO DO SEGURO - NÃO AFASTA A INDENIZAÇÃO - SÚMULA 257/STJ -
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA VERIFICADA
- HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - REDUÇÃO RAZOABILIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.“A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula 257, STJ).
Se acolhido o pedido relativo ao pagamento do seguro obrigatório, mas indeferido o pedido de condenação por danos morais, verifica-se a ocorrência de sucumbência recíproca
. Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, é caso de manter o parâmetro de fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa (art. 85, §8º, do CPC), bem como reduzir o valor fixado, em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes
.” (N.U 1007576-23.2020.8.11.0041, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 09/06/2021, publicado no DJE de 11/06/2021).

Posto isso, a manutenção do
decisum
nesse ponto é medida imperativa, mas com a ressalva de que o autor é beneficiário da justiça gratuita e por isso fica suspenso o pagamento em relação a ele (art. 93, §3º, do CPC). E é vedada a compensação, ante o caráter alimentar (art. 85, §14, do CPC).

Pelo exposto,
nego provimento
a ambos os Recursos.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação (artigo 85, §11, do Código de Processo Civil).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2021